Tribunal: TJMT
Processo: 1009055-95.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009055-95.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE LUCAS QUEVEDO CREPALDI - CPF: 069.949.421-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM A COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DO TJMT – RECURSO IMPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se aplica.

Como se sabe, o tipo penal previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e, em vista disso, se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos elencados naquele dispositivo legal. Nessa senda, conforme se verá adiante, as provas reunidas no feito revelam que o recorrente cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por BRUNO DE LUCAS QUEVEDO CREPALDI, em face da sentença proferida pelo MM Juizo de Direito da 4ª da Comarca de Sinop/MT, na qual a autoridade judiciária o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Irresignado com o
decisum
, o recorrente interpôs recurso de apelação (ID nº 112604671) e apresentou as razões de (ID nº 116312658), pugnando pela reforma da sentença. Para tanto, em sede preliminar, aventou a nulidade das provas obtidas por meio de ilícita entrada em domicílio e diante da ausência de fundada suspeita para abordagem policial. No mérito, requereu a desclassificação do delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o delito do artigo 28 do referido diploma legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID nº 174695877).

O i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID nº 179709152).

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Irresignação defensiva. Pretendida a nulidade da Prisão em Flagrante. Improcedência. Fundada suspeita. Pedido de desclassificação para o delito de uso de drogas. Alegada insuficiência probatória quanto à destinação dos entorpecentes. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Circunstâncias que denotam a comercialização das drogas. Pelo desprovimento.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação criminal interposto pela i. Defesa, em favor de Bruno de Lucas Quevedo Crepaldi, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1009055-95.2021.8.11.0015, condenando o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (ID nº 174695865).

Mantida a condenação, a i. Defesa requer, a) nulidade das provas produzidas nos autos, porquanto, segundo alega, elas foram “produzidas por meio de ilícita abordagem policial” (ID nº 174695874), b) no mérito, o apelante requer a desclassificação da conduta a ele imputada para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por suposta ausência de comprovação acerca do comércio de ilícitos praticado por ele e, também, porque, segundo sua verdade, os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal.

Neste sentido a materialidade do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, encontra-se comprovada, de forma, com efeito, restaram evidenciadas pela prova oral produzida, bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 174695824, pág 6), Boletim de Ocorrência (ID n° 174695824, págs. 12-14), Laudo de Constatação (ID n° 174695824, págs. 31/32), Termo de Apreensão (ID n° 174695824, pág. 19) e, ainda, por meio do Laudo Definitivo (ID n° 174695861).

No tocante é de ver também que os depoimentos dos Policiais não se mostram isolados nos autos, conforme as informações constantes no Laudo Pericial nº 2.10.2021.43037-01 que extraiu os dados telefônicos do aparelho móvel do apelante, o mesmo realizava comércio de entorpecentes, diariamente com usuários de droga por meio do aplicativo de mensagens “
Facebook Messenger”.
(ID nº 174695864).

No que pertine a autoria, insta rememorar a narrativa do boletim de ocorrência n° 2021.7143 (ID nº 174695821, pág. 12/14), que elenca várias circunstâncias que motivaram a abordagem do acusado, a busca pessoal e entrada em seu domicílio.

“esta guarnição do GAP estava intensificando rondas nas imediações da comunidade Adalgisa, pois teríamos recebidos diversas denúncias de um grande movimento de tráfico de drogas na região. Durante o patrulhamento avistamos o suspeito Bruno, que ao perceber nossa aproximação fez menção de esconder algo no bolso, e de imediato diante da fundada suspeita procedemos para a abordagem. Na busca pessoal feita pelo SD PM da Cruz foi encontrado no bolso de seu shorts 3 (três) porções de substância entorpecente análoga a maconha, que em entrevista o mesmo narrou que estaria indo vender a um usuário, e confessou a guarnição também que teria mais entorpecentes em sua residência. Realizamos diligências em sua casa, onde foram encontrados o restante do material apreendido, sendo mais 20 (vinte) porções análogas a maconha, uma balança de precisão, R$ 27,15 reais provenientes do tráfico, uma ampola de cloridrato de lidocaína material utilizado para fabricação de novas drogas e papel filme utilizados para embalar a droga. Indagamos Bruno sobre a origem da droga e o mesmo narrou que teria pego com a ‘família’ também conhecida como a facção criminosa Comando Vermelho, e que estaria se batizando na facção através do vulgo "Veloster". Diante do exposto fizemos a condução do suspeito até a 1ª D.P. de Sinop, onde foi apresentado à PJC sem lesões, para providências.”

Neste sentido, em Juízo, a testemunha PM Alexssandro da Cruz, relatou que na data dos fatos, compunha Guarnição Policial em rondas pela região do bairro Comunidade Adalgisa, em Sinop, pois já recebidas várias denúncias anônimas reportando a prática do tráfico ilícito de drogas naquela região, quando em determinado momento, enquanto passavam pela Rua 02, por volta das 20h30min, visualizaram Bruno de Lucas Quevedo Crepaldi. Quando o acusado visualizou a viatura, apresentou grande nervosismo e, rapidamente, guardou um objeto em seu bolso. Nesse cenário, os policiais militares decidiram estacionar a viatura e realizar a abordagem policial do acusado. Em revista pessoal, foram encontradas algumas porções de substância entorpecente no bolso de trás da veste de Bruno de Lucas. Em entrevista pessoal, o acusado afirmou que estaria levando essas porções de entorpecente para um usuário. Questionado se tinha mais entorpecentes em sua residência, o abordado afirmou que sim. Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou até a residência do acusado e passou a realizar buscas no interior do imóvel. Ao longo das diligências, foram encontradas várias porções de entorpecente, plástico filme, balança de precisão e um frasco com uma substância, a qual a testemunha não se recorda exatamente o nome, mas evoca ter o acusado, naquele momento, informado se tratar de substância para ser misturada com entorpecentes. Ainda, foram encontradas diversas fotos da facção criminosa no guardaroupas. Questionado sobre a origem da droga, o acusado respondeu que havia adquirido o entorpecente da facção criminosa Comando Vermelho e que teria sido batizado recentemente pela pessoa de vulgo “Veloster”. Ato contínuo, os policiais militares deram voz de prisão e conduziram o acusado até a Delegacia de Polícia de Sinop para lavratura do BO e demais providências necessárias. Quando das buscas, a residência estava vazia, tendo o acusado informado aos policiais que residia sozinho. As denúncias anônimas recebidas indicavam que naquele ponto específico da comunidade estava sendo realizado o tráfico ilícito de droga, sem nenhuma menção quanto à autoria da conduta criminosa. No momento da abordagem, o acusado estava há apenas alguns metros da residência. A testemunha não conhecia o acusado de outras abordagens policiais pretéritas

No mesmo sentido, em Juízo, a testemunha PM Cainan Felipe Dias dos Santos2 relatou que à época dos fatos, a polícia militar estava recebendo várias denúncias, algumas anônimas (COPOM 190), mas também por populares em via pública, sobre um fluxo grande de usuários e a prática do tráfico ilícito de drogas no bairro Comunidade Adalgisa, em Sinop. Especificamente no dia 08.01.2021, foram intensificadas as rondas ostensivas na referida região e, então, por volta das 20h30, a guarnição policial visualizou o acusado, em via pública, parado e, quando Bruno de Lucas percebeu a presença dos policiais militares, demonstrou grande nervosismo e, rapidamente, escondeu um objeto no bolso de sua roupa. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do acusado. Em revista pessoal, foram encontradas porções de substância entorpecente com o acusado. Em entrevista pessoal, os policiais indagaram o acusado acerca da origem da droga, tendo Bruno de Lucas relatado aos policiais que tinha mais entorpecente em sua residência e, ali, naquele momento, estava aguardando um usuário que estava indo ali para “resgatar aquelas porções de entorpecente” [sic]. Então, o acusado levou os policiais até a residência dele e, em buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram mais algumas porções de substancia entorpecente, balança de precisão e papel filme. Aparentemente, o acusado morava sozinho na residência, não havendo indícios de que outras pessoas ali residiam. Com relação aos ilícitos apreendidos nas diligências, a balança de precisão e papel filme estavam no guarda-roupas do acusado. Na data da prisão, o acusado relatou aos policiais que, quando foi abordado pela GUPM, estava indo “soltar” o entorpecente para um usuário; Bruno de Lucas informou ainda que era integrante de facção criminosa e que ele teria como padrinho o vulgo “Veloster”, e que teria pego a droga da organização para revender, com intuito econômico. A testemunha não se recorda de serem recebidas novas denúncias, sobre a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, naquela região (Comunidade Adalgisa), após a prisão do acusado Bruno. As denúncias não mencionavam a casa ou o acusado em específico, mas apenas aquela região do município.

Ademais a busca pessoal e, a busca residencial foram amparadas por elementos concretos que consubstanciaram as fundadas suspeitas de que o apelante pudesse estar na posse do entorpecente.

Como se sabe, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes 3 , inexistindo, no caso concreto, qualquer indício de prova no sentido de que os policiais tenham distorcido os fatos, a fim de motivar a abordagem do imputado.

Com efeito, na exata dicção do §2º do artigo 240 do Código de Processo Penal “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

As alíneas mencionadas no referido dispositivo legal preveem:

a)

apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; b) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; c) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; d) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; e) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; [...] f) colher qualquer elemento de convicção.”

Além disso, o Código de Processo Penal em seu artigo 24, estabelece :

Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Cuidando-se de crime de perigo abstrato e permanente, os militares tinham o dever de realizar a abordagem do apelante, bem como efetuar sua prisão em flagrante caso confirmada a prática do crime, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da abordagem policial.

E mais, no tocante à alegação de que houve invasão no domicílio do recorrente, destaca-se que o dispositivo constitucional que resguarda a inviolabilidade do domicílio traz em seu bojo expressa exceção, permitindoo acesso à residência alheia, independente do consentimentyo de seu proprietário, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito.

Esta é a redação do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º – XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”

Diante disso, em razão da flagrância anterior de drogas, somado à confirmação do próprio apelante de que mantinha mais entorpecentes em sua residência, os militares foram até a moradia de BRUNO, onde localizaram mais 20 (vinte) porções de maconha; 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 27,15 (vinte e sete reais e quinze centavos) em dinheiro e papel filme utilizado para embalagem. Além disso, foi encontrada 01 (uma) ampola de cloridrato de lidocaína, substância que, dentre outras funções, quando misturada com entorpecente, possui ação alucinógena.

Neste sentido, também, colaciona-se posição recentíssima do Supremo Tribunal Federal, datado de 01/06/2022:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, par o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. STF; HC-ROAgR 213.852; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 01/06/2022; Pág. 37).”

Quanto à matéria, também se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRIMEIRA PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, ART. 115, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA REALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DOLO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, tampouco das provas obtidas em decorrência desta, visto que pode-se observar que a ação de busca e apreensão domiciliar foi marcada pela legitimidade e legalidade, haja vista os milicianos receberem denúncia quanto a localização dos objetos furtados, logrando êxito ao adentrarem a residência. [...] (N.U 0001289- 94.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).”

Assim, diante das provas angariadas, especialmente os depoimentos policiais e a extração realizada no aparelho celular de BRUNO, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas em posse para consumo pessoal, haja vista que as provas acima demonstram, efetivamente, que ele realizava a traficância.

Diante desse cenário, considerando todas as provas produzidas nos autos, é medida imperiosa a manutenção da condenação de BRUNO DE LUCAS QUEVEDO CREPALDI pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, pois há uma inquestionável coesão do contexto probatório apontando para a consumação de tal infração penal, nos termos da denúncia.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o presente recurso de apelação criminal interposto por Bruno de Lucas Quevedo Crepaldi, e
nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença dos autos
nº 1009055-95.8.11.0015
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024